Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-41.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003812-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMARILDO SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 621.136.901-87 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), ELEUSA OLIVEIRA BARROSO ALMEIDA - CPF: 791.603.281-34 (APELANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (REPRESENTANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), AMARILDO SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 621.136.901-87 (APELADO), ELEUSA OLIVEIRA BARROSO ALMEIDA - CPF: 791.603.281-34 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA DIÁRIA INCABÍVEL – AFASTAMENTO – ARRAS (SINAL) C/C CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, inclusive a comissão de corretagem, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, hipótese dos autos, consoante a Súmula 543/STJ.

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Deve ser majorado o valor da indenização fixado fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar em desacordo com os precedentes jurisprudenciais análogos.

Nas obrigações de pagar quantia certa, mostra-se descabida a fixação de multa diária como forma de impor à parte devedora, o cumprimento da prestação.

“(...) 7. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título). 8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato.”
(REsp n.º 1.617.652/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 29.09.17)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 259641189, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Devolução Integral de Valores Pagos nº 1003812-41.2023.8.11.0003, ajuizada por AMARILDO SETUVAL DE ALMEIDA e OUTRA em face de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

01) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda do terreno descrito na inicial;

02) CONDENAR as requeridas SOLIDARIAMENTE na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e

03) CONDENAR as requeridas SOLIDARIAMENTE no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ);

CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.”

Em suas razões recursais, as requeridas apelantes defendem: a) a ilegitimidade passiva da BRDU, ao fundamento de que o contrato objeto da celeuma sequer foi com ela firmado; b) inexistência do direito da parte autora à restituição do valor referente a comissão de corretagem; c) inexistência de dano moral; d) ilegalidade da multa diária; e) vedação ao
bis in idem
, em razão da suposta cumulação da cláusula penal com outros encargos similares.

Requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já os autores, nas razões de Id. 259641195, buscam a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas rés no Id. 259641197, pelo desprovimento do recurso das partes autoras.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os autores alegaram que firmaram o contrato em 19 de maio de 2020, prevendo a entrega do imóvel para o final de junho de 2020, e que, até fevereiro de 2023, a obra não havia sido concluída. Relataram que pagaram R$ 10.988,18 e, diante da mora das rés, pleitearam a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a condenação em danos morais.

Na origem, o juízo monocrático acolheu em parte os pedidos formulados pelas autoras/recorrentes para o fim de determinar: (i) rescisão judicial do contrato de compromisso de compra e venda firmado com as recorrentes, bem como para condená-las à (ii) restituir os valores pagos em parcela única, onerados pelos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), (iii) indenização a título de danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária da data do arbitramento; (iv) inversão da cláusula penal, e ainda, (v) honorários advocatícios na importância de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes se insurgem da sentença.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da BRDU

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da BRDU não merece acolhimento, pois, analisando detidamente os autos, é possível inferir que a logo e o nome da referida empresa foi indicado tanto no contrato de compra e venda, como na proposta assinada pelas partes.

Assim, seja pela integração na cadeia de consumo, a rigor do art. 7º, parágrafo único, do CDC, seja pela teoria da aparência em que o consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo, resta configurada a responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes de eventual inadimplemento.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUE CARIMBA E TEM O NOME INSERIDO NA PROPOSTA - TESE DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE – ATRASO QUE PERDUROU APÓS O ARREFECIMENTO DA PANDEMIA – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PELAS PRÓPRIAS VENDEDORAS – CORRETAGEM – DEVER DE RESTITUIÇÃO QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. Descabe a aplicação do procedimento de alienação extrajudicial previsto na Lei n.o 9.514/1997, em caso de inadimplemento das próprias vendedoras. 2. Resolvido o contrato por culpa das vendedoras, o valor pago pelo adquirente deve ser restituído integralmente, sem qualquer retenção. 3. Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa”
(TJ-MT - AC: 10052573120228110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada
.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Importante ressaltar que no caso não se aplica a Lei n°. 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”
.

Superado isso, quanto ao cerne, consta dos autos que as partes autoras atribuem às rés a culpa pela rescisão do contrato entabulado, eis que o atraso na entrega do imóvel impossibilita a continuidade do negócio entabulado.

De fato, do conjunto probatório demonstra-se que realmente houve desídia do empreendimento imobiliário na construção do imóvel, sendo certo que mesmo ultrapassada a data de entrega (junho/2020) e o prazo de tolerância, a obra ainda se encontrava sem finalização.

No caso em tela, restou incontroverso nos autos a responsabilidade da construtora quanto à rescisão do contrato ao inadimplir a entrega do imóvel na data aprazada – junho/2020, já acrescido o período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias).

Da restituição da comissão de corretagem

No tocante à determinação de restituição da comissão de corretagem, as apelantes defendem que a sentença contrariou a tese firmada no Tema nº 938, no sentido de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Entretanto, o entendimento manifestado pela Corte Cidadã diverge do que pretendem as apelantes, senão, vejamos:

“[...] 1. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" ( AgInt no AREsp 1.864.106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (g.n).

“[...] 1. Aplica-se a Súmula n. 7 d o STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos. 2. Nas hipóteses em que se tratar de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a devolução das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, incluindo-se a comissão de corretagem. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2151315 SP 2022/0182884-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (g.n).

Nesse cenário, embora não se ignore que, sob os ritos dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese nº 938, certo é que, na hipótese dos autos, o ônus da rescisão recai sobre as vendedoras e, portanto, a rigor dos entendimentos supramencionados, impõe-se o ressarcimento integral dos valores, inclusive da comissão de corretagem.

Comprovado que a rescisão do contrato se deu em razão do atraso injustificado da obra, cabível a restituição do valor pago de forma imediata, questão essa já sumulada pelo c. STJ, que estabelece que:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

A propósito, assim já se manifestou este e. sodalício em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOGO DA EMPRESA EM TODOS OS DOCUMENTOS DE COMPRA E VENDA - LEGITIMIDADE PASSIVA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CC) – INAPLICABILIDADE –
CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR COMPROVADA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – LONGO TEMPO DE ESPERA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO N. 971 DO STJ – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. Se a logo da empresa está presente em todos os documentos de compra e venda do imóvel, é parte legítima para ser demandada, especialmente se a questão submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O prazo prescricional trienal (art. 206, § 3°, IV do CC) é inaplicável às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor (AgInt no REsp 1853761/SP).
Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ).
“Nocontrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (Tema 971 do STJ).”
(N.U 1005985-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Do dano moral

Atinente o valor do dano moral fixado na origem, ambos os recursos trataram da matéria asseverando que a sentença recorrida arbitrar indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), não agiu com acerto, de modo que os autores pugnaram pela majoração do montante ao importe de R$10.000,00, enquanto as rés perseguem seja afastada a condenação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
para R$1.000,00 (mil reais).

É cediço, que o dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, assim já decidi:

“[...] O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. [...]” (TJ-MT 10085476220198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

Para a quantificação da indenização, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com esse propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Ao que consta, a rescisão do compromisso de compra e venda decorreu de ato ilícito praticado pelas partes rés, que mesmo após aproximadamente 03 (três) anos do prazo de tolerância para a entrega do empreendimento imobiliário, se mantiveram inertes, frustrando a expectativa dos autores de usufruir do bem adquirido.

Em relação ao dano moral, observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório. Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Dessa forma, entendo que a quantia deve ser majorada para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável frente às peculiaridades da ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante precedentes desta Câmara.

Da cumulação da cláusula penal com outras sanções

Os réus/apelantes alegam a impossibilidade de cumulação de cláusula penal com outras formas de reparação, como a devolução das arras, por configurar
bis in idem
.

É cediço que a imposição de multa diária disposta no Código de Processo Civil, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Ocorre, todavia, que as astreintes constituem medidas de execução indireta e são impostas na efetivação de tutela específica para obter o resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em tela, trata-se de obrigação de pagar, de modo que se mostra inaplicável a imposição da multa diária para coagir o réu ao seu cumprimento.

A propósito, é assim o entendimento desta c. Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI N.º 13.786/2018 – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE (SÚMULA 543/STJ) –
MULTA DIÁRIA INCABÍVEL
– ARRAS (SINAL) C/C CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL DEVIDO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
Nas obrigações de pagar quantia certa, mostra-se descabida a fixação de multa diária como forma de impor à parte devedora, o cumprimento da prestação.
“Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título), devendo prevalecer a perda das arras.” Precedente do STJ. O valor do dano moral deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes.”
(N.U 1012927-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Da vedação ao
bis in idem

Insurgem os réus quanto à cobrança das arras/sinal juntamente com a cláusula penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que lhes assistem razão.

É assim, porque, a cláusula penal compensatória e a restituição das arras (sinal) têm como fato gerador a própria rescisão culposa do contrato, pois, ainda que as arras tenham sido entregue com vistas a confirmar o vínculo contratual (arras confirmatórias), atuara como indenização pré-fixada em favor da parte que não deu causa a resolução da avença, a qual poderá reter a quantia ou bem, se as tiver recebido, ou poderá exigir a devolução, mais o equivalente, caso a tenha ofertado. Logo, evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória.

Desta feita, deve ser afastada a restituição das arras.

Nesse sentido, é o precedente desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI N.º 13.786/2018 – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE (SÚMULA 543/STJ) – MULTA DIÁRIA INCABÍVEL –
ARRAS (SINAL) C/C CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL DEVIDO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Nas obrigações de pagar quantia certa, mostra-se descabida a fixação de multa diária como forma de impor à parte devedora, o cumprimento da prestação.
“Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título), devendo prevalecer a perda das arras.” Precedente do STJ.
O valor do dano moral deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes.”
(N.U 1012927-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Dispositivo
.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1º apelo
, para o fim de afastar a multa diária aplicada e a restituição das arras, mantendo-se incólume os demais termos da sentença. Ainda,
DOU PROVIMENTO ao 2º apelo,
a fim de majorar a
indenização por dano moral para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Considerando que parte dos pedidos foram afastados, redistribuo o ônus sucumbencial de forma
pro rata
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, vedada a compensação. Suspensa a exigibilidade em relação às partes autoras, em razão da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025